Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-54.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000993-54.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOSIANA DE OLIVEIRA - CPF: 286.560.321-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED Nº 0000993-54.2011.8.11.0041 – ID Nº 84239494

EMBARGANTES:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:
JOSIANA DE OLIVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S/A
interpõe o recurso de embargos de declaração (ID nº 84239494), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 82857970, proferido no agravo interno que deu parcial provimento ao recurso, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta o recorrente que o acórdão é omisso, uma vez que, apesar de acertadamente afirmar que o disposto no art. 1.056 do CPC deve ser aplicado ao presente caso, de modo que a contagem do prazo de prescrição teria início somente na data de 18/03/2016, data esta em que o novel diploma processualista entrou em vigência, contudo, em nenhum momento se manifestou quanto ao fato de que, a partir da data de 18/03/2016, iniciou a contagem do prazo máximo de 1 (um) ano previsto no art. 921, §1º, do CPC/15, no qual a prescrição está suspensa.

Dessa forma, o embagante faz uma pequena síntese, alegando que:

- Processo remetido ao arquivo por inexistência de bens em 2014, na vigência do CPC/73, o qual foi revogado;

- Entrada em vigor do novo CPC/15 em 18/03/2016, aplicando-se a suspensão da prescrição pelo prazo máximo de 01 (um) ano, prevista no §1º do art. 921, o qual se findaria no presente caso em 18/03/2017;

- O prazo da prescrição tornou a fluir a partir de 18/03/2017, conforme determina o §4º do art. 921, o qual se findaria em 18/03/2020;

- O banco se manifestou nos autos dando impulso ao processo em 13/05/2019, ou seja, antes de consumar o prazo prescricional de três anos.”

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas e prequestionando a matéria.

Contrarrazões no ID nº 84551954 pelo desprovimento do recurso, com a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com obscuridade, contradição ou omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isso porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, e não a que julga de forma distinta da pretendida por uma das partes.

Constata-se, pois, que nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios é o caso dos autos, já que todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão objurgado

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão quanto à prescrição intercorrente, uma vez que a decisão monocrática de ID.

70725493 e o acordão recorrido (ID.

82857970) bem apreciaram a questão,
ressaltando de forma claríssima que:

Conforme se verifica na
Tese 1.2 supra
, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973 é a data seguinte ao término do prazo judicial de suspensão da execução,
ou o prazo de 1 ano da Lei 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.

Esclareça-se que, na vigência do CPC/2015, não há necessidade de fixação de prazo pelo juízo ou de emprego da analogia, pois o novo codex previu expressamente o prazo de um ano para a suspensão da prescrição, conforme se verifica no enunciado normativo do art. 921, § 1º, abaixo destacado:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

No presente caso, o banco exequente ajuizou

Execução de Título Extrajudicial em face dos executados, visando o recebimento de uma dívida no valor de R$ 38.064,00, representada por 01 (uma) Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Pessoal.

Contudo, diante da dificuldade em localizar a executada e bens passiveis de penhora, pugnou o banco apelante pela suspensão do processo (ID. 13112957 – pg. 1), sendo o feito remetido ao arquivo em
17/11/2014
(ID. 13112957 – pg. 2), lá permanecendo até
13/05/2019
, quando o executado peticionou pugnando pela consulta ao Sistema Bacenjud.

Portanto, o processo executivo ficou inerte por mais de 04 (quatro) anos.

Logo, considerando a inércia do credor, o tempo do processo no arquivo sem qualquer manifestação e, cumprida a providencia de intimação do credor quando da anulação da primeira sentença, a d. magistrada
a quo
agora reconheceu acertadamente a prescrição intercorrente.”
(
Decisão monocrática – ID. 70725493)

“Conforme relatado, os agravantes
insistem na tese de “que não se operou nos presentes autos recursais a prescrição intercorrente, e que a i. relatora foi omissa ao disposto no art. 1.056 do Código do Processo Civil, que foi expressamente suscitado nas razões da apelação” e “sem observar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, em conjunto com o art. 1.056 do CPC.

Pelos argumentos aventados e documentos carreados aos autos
, verifica-se que
assiste razão em parte ao agravante
.

Isto porque, reanalisando agora à luz dos fundamentos do Agravo Interno, vejamos novamente o citado precedente na decisão monocrática consagrado no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.06.2018:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”.
(REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018, IAC 1/STJ)

Quando do fundamento do referido precedente, o
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
consignou em seu voto:

“Dispõe o art. 1.056 do NCPC: “Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”.

Conforme anotado, exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente.

Apesar da impropriedade do termo “inclusive” constante do dispositivo legal em comento, certo é que a regra de transição somente poderia ter incidência nas execuções em curso; nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente, nos termos ora propugnados, já tenha se consumado, ou mesmo se iniciado, já que não se afiguraria adequado simplesmente renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que justifique.

Por conseguinte, a regra de transição tem aplicação, exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Assim, encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1º e 4º, do art. 921 do mesmo diploma legal.”

A execução em tela foi arquivada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 que, em seu artigo 791, inc. III, previa que a execução seria suspensa quando o devedor não possuísse bens penhoráveis.

E, consoante o entendimento consolidado no STJ: o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980).

Nesse contexto, verifica-se que houve, de fato, a suspensão da execução. Durante esse período, no entanto, não transcorreu o prazo prescricional intercorrente, por falta de previsão legal, de acordo com a sistemática processual anterior.

Contudo, em 18/03/2016, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 1.056 estabeleceu que “considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista o art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”.

Portanto, a partir de 18/03/2016, teve início a contagem do prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente.

O desarquivamento da execução foi requerido em 13/05/2019 (petição pleiteando pela pesquisa ao sistema BACENJUD) quando já decorrido o prazo prescricional de
três anos
(em 18/03/2019) para a cobrança do crédito constante de Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Pessoal, de acordo com o art. 44 da Lei 10.931/04.”
(Acordão – ID. 82857970)

Portanto, diferentemente do que quer fazer crer o embargante, a questão foi devidamente tratada e esclarecida de forma satisfatória, não havendo que se falar em omissão do acordão.

Aliás, sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485 III, CPC – ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – FALTA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, quando já ocorreu a angularização processual, depende de requerimento do réu, inteligência da súmula 240 do STJ. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC. ”

(TJMT – RAC. Nº 0000624-65.2011.8.11.0007, REL. DES.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2019, publicado no DJE 25/01/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FALTA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO AUTOR DEPOIS DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU – EXTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTA COMPLEMENTARES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PREJUDICADO.

[...]

5. Portanto, tal como se deram os fatos nestes autos, não há como imputar ao autor desídia no cumprimento da determinação judicial, e, por consequência, realizar o CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO da ação, tendo em vista que não houve a sua INTIMAÇÃO para fazer o recolhimento complementar em questão.

6. Com efeito, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência 959.304/ES, reafirmou entendimento de que instaurada a relação processual, como na hipótese, e não facultado pelo Juízo prazo para recolhimento das custas complementares, não há que se falar em CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO com amparo no artigo 257 do CPC.

7. No caso, já houve a triangularização processual (com a CITAÇÃO do banco requerido), de modo que se torna imprescindível a prévia INTIMAÇÃO do autor para efetuar o pagamento das custas complementares decorrentes de incidente de impugnação ao valor da causa. [...].”
(TJMT – RAC Nº 0000892-39.2010.8.11.0045, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, publicado no DJE 16/09/2016)

“APELAÇAO CIVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DETERMINAÇAO DE COMPLEMENTAÇAO DE CUSTAS - INTIMAÇAO PESSOAL.

- Na hipótese, necessária a intimação pessoal para realizar o recolhimento das custas complementares de distribuição após a determinação judicial para recolhimento de custas complementares, assim, descabe a extinção do feito. Aplica-se o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. ”
(TJMG -

Apelação Cível 1.0720.18.000320-7/001, Relator (a)
: Des. (a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES - INÉRCIA DA PARTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA ANULADA. Extingue-se o processo sem resolução de mérito por abandono de causa quando, intimada pessoalmente, deixa a parte de suprir a falta de seu procurador no prazo assinalado pelo juízo. A ausência de intimação pessoal para cumprir determinação judicial impede a extinção do feito. Recurso provido para anular a sentença.
”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0390.18.000554-3/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019)

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito
os

embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021